Tribunal: TJMT
Processo: 1010663-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010663-47.2019.8.11.0000
Recorrente: FIAGRIL LTDA
Recorridos: ALESSANDRO NICOLI E ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FIAGRIL LTDA (id 24586537) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 16149991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA A RECUPERANDA – DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS OBJETO DE ARRESTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A SUA RESTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6o E FINAL DO §3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda. Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3o, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period.” (TJMT, RAI 1010663-47.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 17464536 foram rejeitados, conforme acórdão id 20971953.
A empresa Recorrente (id 24586537) postula pela reforma do acordão, sustentando que, “contrariando texto expresso de lei e dando-lhe interpretação divergente da conferida por outro tribunal – determinou a restituição de maquinários constritos em momento anterior ao deferimento do processamento da Recuperação Judicial”.
Assevera que o acórdão afrontou os seguintes dispositivos legais:
“i. Artigos 6o, 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/05, pois a constrição que recaiu sobre o maquinário que pertence aos produtores rurais (pessoas físicas) foi deferida e aperfeiçoada em momento anterior à liminar proferida pelo pelo C. STJ nos autos do Agravo Interno em Tutela Provisória n.o 2.017 / MT, ou seja, é um ato jurídico válido, perfeito e acabado;
ii. Artigos 373, I, 489, §1o, III e 1.022, I, II e parágrafo único do CPC, tendo em vista que o E. TJMT simplesmente ignorou a sistemática da distribuição do ônus da prova e, mesmo diante da ausência de qualquer subsídio documental e da oposição de Embargos de Declaração, afirmou a essencialidade do maquinário indevidamente liberado aos Recorridos.”
Afirma que a controvérsia recursal pode ser assim delimitada: “(i) é possível desprezar constrições consolidadas, válidas, perfeitas e acabadas, na forma e substância, praticadas em momento anterior ao deferimento do processamento da Recuperação Judicial, em nome do princípio da continuidade da empresa? e (ii) a essencialidade de bens que pertencem a produtores rurais em recuperação judicial pode ser presumida, apenas com base em sua mera descrição?”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 24600490 e 29596999.
Foram apresentadas as contrarrazões id 36884476, pugnando pelo desprovimento do recurso com base nas Súmulas n. 07 e 83 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 6o, 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/05 e artigos 373, I, 489, §1o, III e 1.022, I, II e parágrafo único do CPC.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Analisando os autos, verifica-se que a Recuperação Judicial proposta pela parte Recorrida foi deferida pelo Juízo de origem em 04/02/2019, sendo que tal decisão foi suspensa nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001203-36.2019.8.11.0000, que no mérito restou desprovido em 22/03/2019.
Após a negativa do efeito suspensivo no Recurso Especial pela Vice-Presidência do TJMT naqueles autos, a parte Recorrente obteve o efeito suspensivo de tal decisão nos autos da TP 2017/MT junto ao STJ.
Assim, no momento, a recuperação judicial está em processamento, restando suspensas as ações e execuções propostas contra as recuperandas.
Ocorre que a controvérsia existente no presente feito resulta da validade dos atos expropriatórios realizados durante o interregno em que houve o ajuizamento, deferimento, suspensão e novo deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
E ainda, segundo a parte Recorrente, os atos teriam sido perfectibilizados e finalizados antes mesmo do pedido de Recuperação Judicial.
Ou seja, é necessário elucidar se é possível a constrição de bens da parte em Recuperação Judicial antes do pedido recuperacional, ou ainda, quando o processamento de tal requerimento está suspenso.
E ainda, há discussão sobre a aplicação do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05 no caso concreto, ressaltando a Recorrente que a essencialidade não é absoluta e não deve incidir no caso concreto.
Importante ressaltar que discussão similar foi admitida nos autos do Recurso Especial n. 1015139-31.2019.8.11.0000 que envolvia as mesmas partes, motivo pelo qual este recurso deve ter o mesmo resultado daquele.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi